Tribunal: TJDFT
Processo: 0722397-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722397-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JACKSON CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR IMPETRANTE: BERNARDO FELISBERTO CORRIERI AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por BERNARDO FELISBERTO CORRIERI em favor de JACKSON CARDOSO DE ARAÚJO JUNIOR, visando a revogação da prisão preventiva. Analisando detidamente a exposição fática e a final pretensão, não se vislumbra pedido de liminar, providência, aliás, excepcional na via estreita do habeas corpus. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator